Tribunal: TJMT
Processo: 33961-82.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado: 0033961-82.2019.811.0001

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO S/A
Recorrido(s):
LUCIANO CLEMENTE PORTO

Juiz Relator: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
Data do Julgamento: 04/06/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – APRESENTAÇÃO DE TOI, FOTO E
LAUDO EM SEDE DE RECURSO – POSSIBILIDADE – COBRANÇA
DEVIDA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA PARA
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.
A juntada de novos documentos é possível em grau de Recurso
Inominado, desde que não caracterizada a má-fé daquele que o faz
e que seja oportunizado o contraditório.
As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da
controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.
A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI, registros
fotográficos e laudo juntados nos autos, atestando a existência de
irregularidades no medidor.
Recurso conhecido e provido integralmente.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta, Recurso Inominado interpostos em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a
pretensão inaugural da parte Reclamante.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma
da sentença, sustentando que as cobranças são devidas sendo que o TOI, laudo
técnico e fotografias anexadas, comprovam a existência de irregularidades do
medidor.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões expostas,
pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito
suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que não há execução
provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito.

Acerca da juntada de documento novo em grau de recurso, tal
hipótese é cabível, desde que não caracterizada a má-fé de quem o faz, e
oportunizado o contraditório.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO
PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A
FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA C.
NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se nos
autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos
que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos
supervenientes. 2. O STJ possui entendimento de que a interpretação
do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à
exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a
mencionada regra deve ser flexibilizada. 3. O grau de relevância do
conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do
juízo de 1º grau influi na formação do convencimento do órgão
julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não
pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e
independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos. 4. De
todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos
nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório. 5. A
divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude
fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do
relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-
se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar
a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do
RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na
alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 6. Recurso
Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(STJ - REsp: 1070395 RJ 2008/0139817-0, Relator: Ministro CASTRO
MEIRA, Data de Julgamento: 09/02/2010, T2 - SEGUNDA TURMA,
Data de Publicação: DJe 27/09/2010)

Extrai-se da petição inicial que a parte autora teve sua energia
cortada mesmo estando em dias com sua fatura, no entanto estava inadimplente
com duas faturas de recuperação de consumo, sendo no mês 10/2018 no valor
de R$ 777,11 e 12/2018 no valor de R$ 1.153,23.

Aduz ainda autora que não estava presente no momento da
“inspeção”, logo, esta foi realizada de forma totalmente unilateral, bem como não
recebeu nenhum comunicado referente a multa de recuperação de consumo.

Em sede de defesa, argumenta a Reclamada que foram realizadas
inspeções nos dias 22/09/2017 e 03/09/2018, ocasião que foram detectados a
existência de irregularidades.

Na apuração no dia 22/09/2017, havia adulteração externa no
medidor, conforme TOI nº 643001, sendo ,
resultando na fatura de recuperação de consumo referente aos meses 06/2017 a
09/2017, no valor de R$1.153,23, constando do TOI NO CORPO DA PEÇA DE
RECURSO, QUE A PARTE ESTAVA PRESENTE PORÉM TINHA SE RECUSADO A
ASSINAR, como ainda se comprovou o envio dos termos de notificação
respectivos, ANOTANDO AINDA QUE A PARTE RECLAMANTE DEVIDAMENTE
INTIMADA SEQUER TROUXE AOS AUTOS PEÇA DE CONTRARRAZÕES DE
RECURSO.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº681142, de
03/09/2018, confirma a irregularidade da unidade consumidora, onde houve
constatação de irregularidade interna, levando o medidor para aferição junto ao
órgão credenciado, resultando no Laudo Técnico emitido pelo IPEM-MT. Vejam:

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

A jurisprudência assim tem entendido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO
DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DE LACRE E "PONTE ENTRE FASES NO
BLOCO DE TERMINAIS" PROVADAS. CONSUMIDOR QUE
CONCORRE PARA A ADULTERAÇÃO DO CONSUMO. CÁLCULO DE
RECUPERAÇÃO FEITO A PARTIR DA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12
MESES ANTERIORES AO INÍCIO DA IRREGULARIDADE. Relatou o
autor que recebeu a fatura com valor de R$ 1.289,09 com o qual
não concorda. Referiu que não obteve êxito nas tratativas
administrativas. Postulou a desconstituição do débito e que a ré se
abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia
elétrica. Segundo o Termo de Ocorrência de Inspeção (fls. 27/28),
foi constatado "lacre violado" e "ponte entre fases no bloco de
terminais", o que faz prova da irregularidade, aliado às fotografias
trazidas. Destaca-se que o usuário é responsável pela guarda e
controle do equipamento, que lhe é entregue em comodato pela
concessionária. Muito embora os atos administrativos gozem de
presunção de legitimidade devido à natureza pública dos serviços
prestados pela concessionária, que somente podem ser
rechaçados se houver prova idônea em contrário, para que se
proceda a aferição de consumo é necessário que se faça uma
média do consumo, aferível via histórico de energia elétrica
faturada. Logo, utilizando-se o cálculo da média mensal de
65,67kWh (resultante da divisão da média mensal obtida com a
soma do histórico de consumo dos doze meses anteriores ao início
da irregularidade - período de 06-10-09 a 03-09-10), tem-se o
total de 1.642,75kWh referente ao período de 25 meses da
suposta irregularidade. Descontados 460kWh já faturados no
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
mesmo período, resta 1.181,75 kWh a ser recuperado. Sendo R$
0,275880 o valor do kWh para as residências comuns no caso do
autor, tem-se o valor de R$ 326,02, acrescido do custo
administrativo de R$ 78,54 aplicado em observância à Resolução
414 de 2010. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71004582391, Segunda Turma Recursal Cível,
Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler,
Julgado em 18/12/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004582391 RS , Relator: Vivian Cristina
Angonese Spengler, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda
Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
20/01/2014)

Destaco que, em análise o histórico de consumo, resta
demonstrado aumento após a retirada da irregularidade no medidor.

A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por
irregularidade da unidade consumidora, vulgo “gato”, de onde existe a normativa
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
pela Resolução 414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com
o fato gerador, inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha
efetuado o cálculo equivocado.

Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral,
devendo a sentença ser reformada integralmente, anotando ainda que o corte de
energia se deveu ao fato da inadimplência das faturas enviadas.

Uma vez reconhecida à legalidade da cobrança, a procedência do
pedido contraposto é medida que se impõe, anotando que existe fatura a
registrar eventual recuperação de consumo com o consumo do mês corrente,
sendo uma das causas do corte de energia também.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e,
no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de parcial
procedência, para, nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC JULGAR
IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL e, via de consequência, JULGAR
PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO condenando a parte Autora a pagar as
faturas nos valores de R$ 1.153,23 e R$ 777,11, ambas corrigidas monetariamente
pelo INPC a partir da data do seu vencimento e mora de 1% ao mês a partir da data
da contestação.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento,
nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator